Tribunal: TJDFT
Processo: 0734130-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734130-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINA GUIMARAES DE SOUZA, ADERBAL PINTO DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CHAMPS ELYSEES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edina Guimaraes de Souza e Aderbal Pinto de Souza contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Gama em sede de processo de execução de título extrajudicial, que rejeitou os embargos de declaração por interpostos contra a decisão proferida nos seguintes termos: “Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao executado. Anote-se. A ação de embargos à execução deve ser distribuída por dependência à respectiva ação executiva, mas será autuada em autos apartados com os documentos processuais relevantes. A inobservância desses requisitos, previstos no art. 914, § 1o do CPC/2015, caracteriza erro grosseiro por não atender a forma prevista em lei. O erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade, cabível nos casos em que há erro escusável ou dúvida quanto ao meio de impugnação. Nesse cenário, nada a prover em relação ao conteúdo da petição ID n. 199398943. No mais, certifique a Secretaria do Juízo quanto ao eventual transcurso do prazo para oposição de Embargos” (ID no 199644198, dos autos de referência). Em suas razões, os agravantes alegam que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, pois a manutenção da exigibilidade das custas processuais e dos honorários contraria jurisprudência desta E. Corte, que admite a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça com efeitos retroativos (ex tunc) quando o pedido é feito na primeira oportunidade de manifestação nos autos, como ocorreu no presente caso. Argumentam que a decisão agravada não levou em consideração essa possibilidade, resultando em uma cobrança indevida de custas e honorários que deveriam estar suspensos em razão do benefício concedido. Colacionam jurisprudência que entende abonar a sua tese. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso “para suspender a exigibilidade das custas e honorários; porquanto a Executada postulou a gratuidade, na primeira oportunidade, logo após a citação”. Por meio do despacho de ID no 63123230, determinou-se a intimação dos recorrentes para justificar o cabimento do recurso à luz do que preceitua o art. 1.015, do CPC. Em resposta, os agravantes asseveraram o cabimento do presente agravo de instrumento, porquanto se trata de decisão proferida em sede de processo de execução, a teor do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Reitera o pedido de provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Inicialmente, convém consignar que, apesar de a petição de recurso ter sido interposta por Edina Guimaraes de Souza e Aderbal Pinto de Souza, da análise detida dos autos de origem, constata-se que não foi juntada procuração concedendo poderes à Defensoria Pública para representação de Aderbal, tampouco há pedido de habilitação ou de gratuidade judiciária em seu nome. Com efeito, verifica-se que não houve sequer a determinação da citação do aludido recorrente. De todo modo, não havendo qualquer pronunciamento judicial nos autos acerca de Aderbal, não é possível o conhecimento do agravo por ele interposto, ante a ausência dos pressupostos processuais para sua interposição. No mais, impõe-se a apresentação de um breve histórico dos fatos, para melhor compreensão da controvérsia posta em discussão. Compulsando os autos, verifica-se que o processo no 0701061-31.2024.8.07.0004 versa sobre execução de título extrajudicial referente às taxas e despesas de condomínio edilício. Após a citação da agravante Edina Guimaraes de Souza, para pagamento do débito, esta peticionou nos autos requerendo, em síntese, a habilitação da Defensoria Publica do Distrito Federal e a concessão do benefício da gratuidade judiciária (ID no 199398929, dos autos de referência). Ato contínuo, a agravante apresentou petição denominada de “impugnação” (ID no 199398943, dos autos de referência), na qual alegou excesso de execução em relação à custas e honorários advocatícios convencionais. Ao apreciar as manifestações da agravante, o douto magistrado singular proferiu a decisão de ID no 199644198, do processo de origem. Conforme anteriormente relatado, a MM.a Juíza deferiu o benefício da gratuidade à agravante, mas declarou não ter nada a prover em relação ao conteúdo da petição de ID no 199398943, fundamentando-se na existência de erro grosseiro referente à não observância dos requisitos previstos no art. 914, § 1o, do CPC. No decisum ressaltou-se que os embargos à execução devem ser autuados em autos apartados com os documentos processuais relevantes, ainda que sejam distribuídos por dependência à respectiva ação executiva. É contra esse pronunciamento judicial que se insurge a agravante. Irresignada, a executada interpôs embargos de declaração em face da supracitada decisão, os quais restaram rejeitados (ID no 207126621, dos autos de origem). Muito bem. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque, como se vê o pronunciamento judicial contra o qual efetivamente se insurge – que, concretamente, nada dispôs sobre a matéria ventilada no recurso – possui cunho decisório apenas quanto ao deferimento do benefício da gratuidade judiciária em seu favor. Assim ocorrendo, a análise de eventual excesso de execução, por ocasião do julgamento do presente agravo de instrumento, sem que a questão tenha sido efetivamente decidida pelo magistrado de origem, culminaria em supressão de instância, circunstância que, per se, já ensejaria o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. Não fosse isso o bastante, vale ressaltar que a recorrente não apresentou qualquer argumento para rebater a fundamentação apresentada pelo douto magistrado singular, no sentido de que os embargos à execução deveriam ter sido autuados em apartado e distribuídos por dependência. Segundo preceitua o 1.010, inciso II, do CPC, a parte recorrente deverá apontar no recurso os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a revisão do decisum contra o qual se insurge. O art. 932, inciso III, por sua vez, determina que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, de acordo com as lições de Flávio Cheim Jorge, “(...) as razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso” (in Teoria Geral dos Recursos, Ed. Forense, pp. 155/6). Portanto, no presente caso, o apelante não demonstrou ao Tribunal as razões com que pretende modificar a decisão, deixando de impugnar especificadamente seus fundamentos. Com efeito, não se pode conhecer do agravo, por ausência de observância à regra da dialeticidade, quando os fundamentos expendidos no recurso não são direcionados a impugnar aqueles contidos na decisão recorrida. Confira-se a orientação desta egrégia Corte: “Apelação Cível. Cobrança de empréstimo. Irregularidade formal: a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença configura irregularidade formal que impede o conhecimento do apelo” (Acórdão 1740168, 07113084520228070003, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Ocorre violação à dialeticidade recursal quando ausente a impugnação específica, com a exposição das razões do pedido de reforma da decisão recorrida, ou se a impugnação estiver dissociada do que restou decidido, o que implica em não conhecimento do recurso, por contrariedade ao art. 1.016, incisos II e III, do CPC. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, recurso desprovido” (Acórdão 1639913, 07134217820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, por derradeiro, ser incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao recorrente que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo – caso deste agravo. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator